Tribunal: TJDFT
Processo: 0000824-91.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000824-91.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: FERNANDO ANTONIO BRAGA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PREVI. DEMANDA TRABALHISTA. CONDENAÇÃO DO BANCO DO BRASIL AO DEPÓSITO DE CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO ENTRE A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E O RÉU BENEFICIÁRIO DA SENTENÇA TRABALHISTA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA AÇÃO CONSIGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 335 DO CÓDIGO CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Dispõe o art. 335 do Código Civil que caberá consignação em pagamento, em suma, quando o devedor pretender satisfazer obrigação que foi injustamente recusada pelo credor. 2 - A pretensão de entidade privada de previdência complementar de consignar em pagamento valores com o intuito de se exonerar da revisão de benefícios, após ter recebido do patrocinador contribuições decorrentes de condenação por meio de sentença na Justiça trabalhista, é indevida. Assim, deve ser mantida a sentença que extinguiu o Feito sem resolução de mérito, ante a ausência de interesse processual. Apelação Cível desprovida. A recorrente aponta violação aos artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo. Aduz ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, alegando que o valor fixado a título de honorários advocatícios foi exorbitante. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora concluiu que “Da leitura das razões recursais, observa-se que a Apelante propugna, na verdade, se libertar da obrigação de revisar os benefícios de previdência complementar, questão que não se adequa à ação consignatória, razão pela qual deve ser mantida a sentença por meio da qual foi o feito extinto ante a ausência de interesse processual” (ID 25994287-Pág. 5). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado de súmula obsta o seguimento do recurso no que tange à apontada ofensa ao artigo 85 do CPC, pois, no tocante à quantia fixada como verba honorária, não há como reapreciar a matéria sem adentrar no reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003